Tribunal: TJMT
Processo: 0001639-78.2016.8.11.0109
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001639-78.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), GUIDO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.339.129/0001-17 (APELADO), NADIR JOSE DA SILVA BATISTI - CPF: 897.886.569-00 (APELADO), SOLANGE BATISTI DE MORAES - CPF: 000.892.781-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Resolução
cnj
n. 547/2024. Ausência de interesse de agir. Inércia da fazenda pública após prazo de 90 dias. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
VI
, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir do ente municipal, em razão do descumprimento das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. O recorrente alega que a extinção foi prematura e sustenta que a solicitação de buscas patrimoniais por meio de sistemas eletrônicos não foi apreciada.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal foi válida diante da ausência de comprovação, por parte da Fazenda Pública, das medidas administrativas exigidas como condição de procedibilidade, especialmente após o transcurso do prazo de 90 dias concedido para localização de bens penhoráveis do devedor.

III.
Razões de decidir

3.
A Resolução CNJ n. 547/2024, em consonância com o Tema 1.184 do STF, estabelece que execuções fiscais de baixo
valor
devem
ser extintas por ausência de interesse de agir quando não forem adotadas providências administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto do título.

4.
Foi concedido ao exequente o prazo de 90 dias, previsto no § 5º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024, para localizar bens do devedor, mas ao final do prazo apenas foram requeridas buscas judiciais por sistemas eletrônicos, sem comprovação de medidas administrativas exigidas.

5.
A extinção do feito não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, contraditório ou devido processo legal, uma vez que o Município foi intimado, manifestou-se, usufruiu do prazo legal e não demonstrou o cumprimento das condições mínimas para prosseguimento da execução fiscal.

6.
A ausência de medidas concretas de solução administrativa, ainda que o Município alegue políticas públicas tributárias em vigor, não suprime a obrigatoriedade de atendimento às exigências específicas impostas pelo STF e pelo CNJ para execuções de baixo valor.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º, §§ 1º a 5º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC
(Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir do
m
unicípio exequente diante da inércia quanto à adoção das medidas previstas no Tema 1.184 de repercussão geral do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a extinção do feito foi prematura, pois o pedido de busca de bens via sistemas eletrônicos como SISBAJUD, INFOJUD,
RENAJUD e SREI não foi
apreciado.

Sustenta que o Poder Judiciário deveria realizar as diligências, considerando tratar-se de instrumentos criados para efetivar a cobrança fiscal.

Afirma que anualmente realiza o protesto das certidões de dívida ativa e edita leis de incentivo à quitação de tributos, de modo que tais medidas devem ser reconhecidas como suficientes para atender às exigências administrativas do Tema 1.184.

Alega, ainda, que a extinção sem apreciação do pedido de buscas judiciais viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e representa risco à arrecadação municipal.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação ou reforma da sentença, com retorno dos autos à origem para realização das buscas patrimoniais.

(Id
299552861
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que
“
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”
.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo magistrado de primeiro grau.

Do exame dos autos, observo que, inicialmente, o juízo de origem proferiu sentenç
a extinguindo a execução fiscal,
diante da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Contra essa decisão, o m
unicípio interpôs apelação, que foi provida, sob o fundamento de que a sentença contrariava a Resolução e a jurisprudência ao não oportunizar
à
Fazenda Pública o prazo de até 90 dias para tentar localizar bens penhoráveis do devedor, conforme prevê o §5º do art. 1º da Resolução n. 547.

Após o retorno dos autos, o juízo de origem determinou a intimação do Município para informar se pretendia fazer uso do referido prazo. O exequente manifestou interesse, sendo concedidos os 90 dias.

Findo esse período, a Fazenda foi intimada a informar se obteve êxito nas diligências. Em resposta, informou que realizou tentativas
para localização de bens
, sem sucesso, e
requereu
buscas patrimoniais por meio de sistemas como SI
SBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SREI
.

Diante da ausência de comprovação da adoção das providências administrativas exigidas como condição de procedibilidade, o juízo entendeu pela aplicação do Tema 1.184 e promoveu nova extinção da execução fiscal.

Embora oportunizado o prazo de 90 dias para localizar bens do devedor, o exequente, em sua manifestação, apenas informou que não obteve êxito na diligência e limitou-se a requerer a realização de buscas patrimoniais por meio dos sistemas judiciais, sem comprovar o cumprimento das medidas administrativas exigidas como condição de procedibilidade, nos termos do § 5º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Ainda
que o Município alegue políticas públicas tributárias em vigor, não suprime a obrigatoriedade de atendimento às exigências específicas impostas pelo STF e pelo CNJ para execuções de baixo valor.

Dessa forma, mostra-se correta a extinção do feito, d
iante do não atendimento, pelo m
unicípio, à determinação expressa do juízo.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 3.109,05, por ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal diante da inércia do ente público em comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente o protesto do título executivo e a tentativa de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal, ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, está submetida ao regime de transição que permite ao exequente requerer a suspensão do feito para adotar as providências exigidas,
sob pena
de extinção.

4.

O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6.

O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser suspensa para adoção das providências de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa,
sob pena
de extinção por ausência de interesse de agir.

2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

3.
A extinção do feito, nessas condições, não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j.
26.02.2025”
.
(N.U 1020051-23.2023.8.11.0003, C
âmaras
I
soladas
C
íveis

de
D
ireito

P
úblico
,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.4.2025
). (Destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso
VI
, do CPC, considerando o valor irrisório do crédito exequendo. A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, razão pela qual o Tema 1.184/STF não se aplica ao presente caso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF, mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações.

III. Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de “valor irrisório”, desde que respeitada
a
competência tributária de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não houver tentativa de conciliação ou protesto do título, independente das disposições da legislação municipal, desde que, oportunizado prazo para a Fazenda Pública adequar o
feito, esta quedar-se inerte.
”

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 547/2024 do CNJ, Art.
1°, §1º, §2º, §3º, §4º e §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j.
31/07/2024
”
.
(N.U 1002343-64.2022.8.11.0012,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.
4
.2025
)
. (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025